Tribunal: TJDFT
Processo: 0712145-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712145-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO JUNIO DA SILVA FAUSTINO, JOSIANE DE SOUZA NASCIMENTO AGRAVADO: SERGIO DO VALE PEREIRA D E S P A C H O O objeto do presente recurso é a reforma da decisão que suspendeu o feito de origem até o julgamento do agravo de instrumento n. 0747640-49.2024.8.07.0000. Neste momento, observo que aquele recurso foi devidamente julgado (Acórdão n. 1977849). Desse modo, intime-se a parte agravante para manifestação acerca da subsistência de seu interesse recursal, na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, oficie-se ao Juízo de origem para ciência e informações. Após, voltem os autos conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator